Tribunal: TJDFT
Processo: 0710701-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE INDEVIDA DE INSTRUMENTO PERFUROCORTANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa do condenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que reconheceu a prática de falta grave por posse indevida de instrumento perfurocortante, nos termos do art. 50, III, da Lei de Execução Penal, fixando a data da infração como novo marco para concessão de benefícios e determinando a perda de 1/3 dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para a homologação da falta grave, à luz do contraditório e da ampla defesa; (ii) analisar a legalidade da sanção imposta, especialmente a perda de 1/3 dos dias remidos e a fixação da data da falta como novo termo para obtenção de benefícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de falta grave por posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem está prevista no art. 50, III, da LEP, sendo desnecessária a realização de perícia para constatação da potencialidade lesiva do objeto, bastando a verificação visual e a descrição circunstanciada do item apreendido, como no caso do estoque de aproximadamente 15 cm.
4. O conjunto probatório revela-se suficiente para comprovar a autoria e a materialidade da falta, estando a apreensão devidamente registrada em ocorrência administrativa, acompanhada de relatório fotográfico e confirmada por policial penal que efetuou a revista, cujas declarações são coerentes e compatíveis com os demais elementos dos autos.
5. A alegação da Defesa quanto à ausência de imagens, testemunhas adicionais e eventual manipulação por terceiros não afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo, nem invalida a prova produzida, sobretudo quando o próprio procedimento de revista é realizado individualmente, com o apenado sendo responsável pela entrega dos objetos em sua posse.
6. O procedimento administrativo disciplinar respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo o apenado sido ouvido na presença de Defensor Público, o que legitima a decisão administrativa de homologação da falta grave.
7. A sanção de perda de 1/3 dos dias remidos mostra-se proporcional e fundamentada na gravidade concreta da conduta, especialmente por envolver objeto artesanal perfurocortante, com potencial de provocar violência e instabilidade no ambiente prisional, justificando também a fixação da data da falta como marco inicial para novos benefícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A posse indevida de instrumento perfurocortante pelo apenado configura falta grave nos termos do art. 50, III, da Lei no 7.210/1984, sendo desnecessária a perícia para comprovar sua potencialidade lesiva.
2. Os relatos dos policiais penais, no exercício de função pública, têm valor probatório e são suficientes para comprovar a autoria da infração disciplinar quando em harmonia com os demais elementos dos autos.
3. O procedimento administrativo que respeita o contraditório e a ampla defesa legitima a homologação da falta grave e autoriza a imposição de sanções, inclusive a perda de dias remidos e a alteração da data-base para concessão de novos benefícios.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, III.